Tribunal: TJDFT
Processo: 0741576-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISITÓRIO. PARTE INCONTROVERSA. DECISÃO. AUSÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO. LEVANTAMENTO. POSSIBILIDADE.

1. Uma vez que os embargos de declaração não se prestam como via idônea para a obtenção do reexame do entendimento, e não havendo a interposição do devido recurso apto a sobrestar os efeitos da decisão, a conclusão lógica advinda da inércia do interessado implica na preclusão da decisão.

2. Praticando o agravante ato incompatível com a vontade de recorrer entende-se pela sua aceitação tácita, inexistindo erro do juízo processante em confirmar a decisão anteriormente proferida e autorizar o levantamento do valor incontroverso.

3. O STF entendeu, por ocasião do julgamento do RE no 1.205.530/SP (Tema no 28), pela possibilidade de expedição de precatório ou RPV da parte autônoma e incontroversa do débito exequendo, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.

4. O RPV ou precatório deverá considerar o valor total exigido pelo credor, a fim de evitar burla à sistemática constitucional de pagamentos pela Fazenda.

5. Negou-se provimento ao recurso.